Tribunal: STF
Processo: ARE 922156
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.   Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.